Tribunal: STF
Processo: HC 245958
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-01
Data de publicação: 2024-10-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO POR CUSTÓDIA DOMICILIAR: INADEQUAÇÃO. ILEGALIDADE MANIFESTA: AUSÊNCIA. DENEGAÇÃO DA ORDEM.



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça pelo qual a 5ª Turma negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 910.540/CE (e-doc. 11).



    2. Extrai-se dos autos que a paciente teve a prisão preventiva decretada ante a suposta prática dos crimes de tráfico de drogas e organização criminosa (e-doc. 8).



    3. Inconformada, a defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, que denegou a ordem. Contra essa decisão, formalizou-se a impetração no STJ.



    4.  Neste habeas corpus, o impetrante sustenta, em síntese, a viabilidade do recolhimento domiciliar, referindo-se ao fato de a paciente ser mãe de duas adolescentes de 14 e 16 anos e de um pré-adolescente de 12 anos de idade. Menciona o art. 318, inc. V, do Código de Processo Penal. Afirma ser a paciente a única responsável pelos cuidados dos menores. Frisa a vulnerabilidade psicológica do filho mais novo que, após a prisão da genitora, teve seu quadro agravado. Segundo aduz, o presente caso se enquadra no caput do art. 318-A do CPP, uma vez que os diversos transtornos diagnosticados no menor se enquadram na definição de deficiência conforme o estatuto da pessoa com deficiência. Tece considerações acerca do princípio do melhor interesse da criança.



    5. Busca, liminarmente e no mérito, a concessão de custódia domiciliar.



    É o relatório. 



    Decido.



    6. A Lei nº 13.257, de 2016 (Marco Legal da Primeira Infância), assentou a possibilidade de substituição da prisão preventiva imposta à mulher gestante ou que for mãe ou responsável por crianças, por prisão domiciliar, desde que “não tenha cometido crime com violência ou grave ameaça a pessoa” (inc. I do art. 318-A do Código de Processo Penal). Contudo, o fato de ser a paciente mãe de menores não autoriza, por si só, a colocação automática em domiciliar. A medida deve estar em consonância com as peculiaridades do caso concreto.



    7. De início, convém transcrever os principais trechos no qual decretada a prisão preventiva da paciente:



    “Conforme se deflui da representação formulada pela Autoridade Policial do Núcleo de Inteligência de Sobral/CE, a investigação teve como supedâneo a análise de aparelho celular de um investigado em homicídio, com contexto de organização criminosa e que ao fim do relatório da extração de dados do referido celular, surgiu alguns nomes vinculados ao tráfico de drogas e organização criminosa na região de Sobral.



    Um dos nomes que surgiram do aludido relatório, foi do alvo desta medida, Ana Karini de Sousa Gomes, ocasião em que a autoridade policial solicitou ao COAF o Relatório de Inteligência Financeira – RIF (fls. 28/70).



    A autoridade policial narra que, a investigada trabalha em uma indústria de calçados na cidade de Sobral/CE, como ajudante de produção e que sua renda atualmente não ultrapassa um pouco mais de 1 (um) salário mínimo atualmente. No decorrer das investigações, constatou-se que Ana Karini, possui ‘empresas’ que supostamente são utilizadas para lavar dinheiro, nos ramos da moda, alimentação e de estética, inclusive usando terceiros como ‘laranjas’.



    Aduz, que Ana Karini mora em um triplex em uma região que é dominada pelo tráfico de drogas. Colacionou aos autos (fls. 6), um imóvel que é utilizado pela representada como uma loja de roupas, que supostamente serve como lavagem de dinheiro, que é gerido por sua cunhada, que já responde por tráfico e associação para tráfico.



    Segundo narrado na peça vestibular, durante o ano de 2022, entre fevereiro e agosto, constam um total de lançamentos a crédito que somam a quantia de R$ 686.388,65 (seiscentos e oitenta e seis mil trezentos e oitenta e oito reais e sessenta e cinco centavos). Já entre setembro de 2022 e fevereiro de 2023, o montante de lançamentos somam a quantia de e R$ 968.040,52 (novecentos e sessenta e oito mil, quarenta reais e cinquenta e dois centavos), sendo incompatível com sua renda declarada. Já no período de 01/06/2022 a 30/06/2022 verificou-se o montante de R$101.290,00 através de 162 transações em depósitos fracionados de até R$ 10.000,00 (dez mil reais).



    Somando as referidas transações, entrada e saída, em um lapso temporal não superior a 2 anos, chegou-se ao valor de R$ 3.507.813,00 (três milhões, quinhentos e sete mil e oitocentos e treze reais) movimentados, que é totalmente contra para os padrões de vida de Ana Karini. A ora representada também foi identificada fazendo transações com várias pessoas envolvidas com o tráfico ilícito de drogas.



    O relatório também trouxe a informação de que Ana Karini de Souza Gomes recebeu valores do governo federal (fls. 38), demonstrando incompatibilidade com suas movimentações apontadas pelo Conselho de Controle de Atividades Financeiras.



    (...)



    Imperioso se faz ressaltar que, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a periculosidade dos agentes, evidenciada pela gravidade concretas dos fatos imputados, constitui fundamentação idônea para decretação de prisão preventiva, conforme se depreende do seguinte julgados, in verbis:



    (...)



    A Autoridade representante colacionou aos autos a copia do termo de depoimento de uma Testemunha X (sigilosa) (fls.71/73), que afirmou com detalhes o envolvimento da representada com a organização criminosa Comando Vermelho - CV, inclusive sendo liderança na sua região, precisamente na ‘Rua da Lama’, onde é abastecida de drogas por um dos lideres do CV, sendo Anastácio Paiva Pereira v. ‘DOZE’, este que é foragido da justiça.



    Corroborando com tais elementos, segue trecho do depoimento da Testemunha X:



    ‘QUE Ana Karini, é a liderança do Comando Vermelho na Rua da Lama; Que Ana Karini é abastecida de drogas pelo ‘DOZE’.



    Além disso, depreende-se dos autos, que Ana Karini viajou até o estado do Rio de Janeiro no dia 02/12/2023 e que um dia antes de sua viagem, visitou seu companheiro Clever v. CARECA, na unidade prisional, para alinhar informações e buscar orientações, para levar aos lideres da facção do CV de Sobral, foragidos na Rocinha, onde encontra-se hospedada, consoante prints de suas redes sociais (fls.18/20).



    Dessa forma, em relação ao periculum in libertatis, a segregação da investigada, se faz necessária para a garantia da ordem pública e para evitar a reiteração criminosa, sob o pálio de acautelar o meio social.



    (...)



    Ademais, a prisão de infratores que integram ou possuem ligação coma organização criminosa serve como forma de enfraquecer a atuação de qualquer que seja a organização, visando, principalmente, cessar qualquer atividade criminosa ligada à facção, assim como é o caso dos autos.” (e-doc. 8, p. 1-4).



    8. Apesar de o impetrante ter deixado de juntar ao processo cópia da decisão proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, no julgamento do habeas corpus antecedente interposto pela defesa, consulta ao site do referido Tribunal possibilitou o acesso à decisão, na qual, o colegiado, reportando-se aos fundamentos utilizados pelo magistrado de origem, decidiu pela impossibilidade da prisão domiciliar sob os seguintes fundamentos:



    “Inicialmente, observo que o pleito de prisão domiciliar foi previamente submetido ao Juízo a quo em 25/01/2024, tendo o magistrado primevo indeferido, consoante decisão proferida às fls. 64'67 dos autos de n° 0010516-97.2024.8.06.0001, nos seguintes termos: (destaquei) 



    ‘[...] No tocante a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, as situações estão previstas nos arts. 318 e 318-A do Código de Processo Penal, desde que comprovada a inconveniência ou a desnecessidade de se manter o (a) acusado (a) recolhido (a) em cárcere,vejamos:



    Art. 318. Poderá o juiz substituir a prisão preventiva pela domiciliar quando o agente for:



    I - maior de 80 (oitenta) anos;



    II - extremamente debilitado por motivo de doença grave;



    III - imprescindível aos cuidados especiais de pessoa menor de 6 (seis) anos deidade ou com deficiência;



    IV - gestante;



    V - mulher com filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos;



    VI - homem, caso seja o único responsável pelos cuidados do filho de até 12(doze) anos de idade incompletos.



    Parágrafo único. Para a substituição, o juiz exigirá prova idônea dos requisitos estabelecidos neste artigo.



    Art. 318-A. A prisão preventiva imposta à mulher gestante ou que for mãe ou responsável por crianças ou pessoas com deficiência será substituída por prisão domiciliar, desde que:



    I - não tenha cometido crime com violência ou grave ameaça a pessoa;



    II - não tenha cometido o crime conta seu filho ou dependente.



    No presente caso, mesmo a defesa ter colacionado nos autos (fls. 3335) documento que comprove que Ana Karini é genitora de um menor de 12 (doze) anos, o crime em tela é grave. 



    Constam nos autos principais elementos informativos que a requerente como dito alhures é liderança na facção criminosa Comando Vermelho da região.



    Ademais, em consulta ao sistema CANCIJN, observa-se que Ana Karini responde nos autos n° 0007213-38.2019.8.06.0167, pelo crime de tráfico de drogas, onde fora presa em flagrante dentro de sua própria residência, com entorpecentes. 



    Ademais, entendo que a requerente, se posta novamente em sua residência, terá as mesmas condições que tinha anteriormente a sua prisão e provavelmente voltará a dar continuidade à prática delitiva, como de fato já fez. 



    Ante o exposto, e em consonância com o parecer ministerial, INDEFIRO o pedido de revogação da prisão preventiva e mantenho a prisão da requerente ANA KARINI DE SOUZA GOMES, como forma de resguardar a ordem pública. [...]



    A priori, cabe destacar o permissivo constante na Lei Processual Penal acerca da substituição da prisão preventiva por domiciliar em algumas situações excepcionais. Neste sentido, colaciono o texto literal do art. 318 do Código de Processo Penal, em cuja dicção está a previsão da prisão domiciliar: (destaquei)



    (...)



    As inovações trazidas pela Lei n° 13.257/2016 (Estatuto da Primeira Infância e altera o Estatuto da Criança e do Adolescente) ao art. 318 do Código de Processo Penal, notadamente a redação dos incisos IV, V e VI, decorrem, indiscutivelmente, dos reflexos do texto constitucional no ordenamento jurídico, especialmente, os influxos dos princípios constitucionais da fraternidade, da dignidade da pessoa humana e da proteção à integridade física e emocional dos filhos de acusados de crimes em geral, mas não tem o condão de obrigatoriamente se adotar tal providência diante da configuração de tal situação. 



    Dessume-se da leitura do artigo 318 do Código de Processo Penal, que o emprego do verbo poderá no caput do artigo acima transcrito, significa que a concessão da substituição da prisão preventiva pela domiciliar, ainda que presentes algum dos requisitos autorizadores dessa prisão, previstos na referida regra processual, é uma faculdade do magistrado, e não um dever.



    (...)



    No presente caso, em que pese a paciente seja mãe de filho menor de idade (nascido em 14/05/2012), não tenha cometido crime com violência ou grave ameaça a pessoa, não tenha cometido o crime contra o próprio filho e seja presumida a imprescindibilidade dos seus cuidados maternos, não é cabível a substituição da prisão preventiva por domiciliar. Isso porque, analisando as circunstâncias específicas do caso concreto, verifica-se a presença de situação excepcional para o indeferimento da medida, tendo em vista que a paciente é apontada como uma das lideranças do Comando Vermelho.



    Ademais, como bem pontuado pelo magistrado de origem, a paciente possui outra acão penal em seu desfavor, pela suposta prática do crime de tráfico de drogas, na qual foi presa em flagrante dentro de sua residência, o que demonstra o risco de dar continuidade à prática delitiva em caso de deferimento da medida.



    (Acórdão disponível para consulta pública no site do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará; grifos nossos). 



    9. No mesmo sentido concluiu o Superior Tribunal de Justiça, ao proferir o acórdão dito coator. Eis a ementa do acórdão:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO. PRISÃO PREVENTIVA. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. CORRUPÇÃO DE MENORES E LAVAGEM DE DINHEIRO. PLEITO DE SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR DOMICILIAR. AGRAVANTE MÃE DE UM FILHO MENOR DE 12 ANOS COM TRANSTORNOS PSICOLÓGICOS EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DA GENITORA. INVIABILIDADE. SITUAÇÃO EXCEPCIONALÍSSIMA. AGRAVANTE APONTADA COMO LÍDER NA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA COMANDO VERMELHO. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. POSSUI DIVERSAS PASSAGENS POLICIAIS POR COMETIMENTO DE CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. FUNDAMENTO IDÔNEO. SITUAÇÃO DE AGRAVAMENTO DO ESTADO PSICOLÓGICO DA CRIANÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE DE APLICAÇÃO DE OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES. AGRAVO DESPROVIDO.



    1. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, com a exceção de quando a ilegalidade apontada é flagrante, hipótese em que se concede a ordem de ofício.



    2. Para a decretação da prisão preventiva, é indispensável a demonstração da existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria. Exige-se, mesmo que a decisão esteja pautada em lastro probatório, que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato (art. 312 do CPP), demonstrada, ainda, a imprescindibilidade da medida. Julgados do STF e STJ.



    3. Primeiramente, sobre o agravamento da situação psicológica do menor, configura-se indevida supressão de instância, pois o tema, não foi levado ao conhecimento do Tribunal estadual. Precedentes.



    4. No caso, a prisão preventiva está devidamente justificada, considerando relevante resguardar a ordem pública, diante da gravidade de crime praticado pela agravante que supostamente integra uma das principais organizações criminosas do país - Comando Vermelho - com forte atuação no Estado, sendo apontada como liderança da facção, no lugar do marido, que se encontra preso. Precedentes.



    5. Noutro ponto, foi destacado o risco de reiteração delitiva, em razão da paciente possuir diversas passagens policiais por cometimento de crime de tráfico de drogas. Precedentes.



    6. Acerca da prisão domiciliar, o Colegiado da Suprema Corte, por ocasião do julgamento do habeas corpus coletivo n. 143.641/SP, concluiu que a norma processual (art. 318, IV e V) alcança a todas as mulheres presas, gestantes, puérperas, ou mães de crianças e deficientes sob sua guarda, relacionadas naquele writ, bem ainda todas as outras em idêntica condição no território nacional.



    7. Efetivamente, a novel legislação estabelece um poder-dever para o juiz substituir a prisão preventiva por domiciliar de gestante, mãe de criança menor de 12 anos e mulher responsável por pessoa com deficiência, sempre que apresentada prova idônea do requisito estabelecido na norma (art. 318, parágrafo único), ressalvadas as exceções legais.



    8. No entanto, como bem ponderado pela Corte a quo, a requerente não faz jus à prisão domiciliar, eis que sua prisão preventiva é necessária para a garantia das tutelas processuais almejadas no artigo 312 do Código de Processo Penal, e, pelo fato de que as circunstâncias concretas do caso denotam uma situação extremamente excepcional: trata-se de recorrente que foi presa pela suposta prática dos crimes de tráfico ilícito de drogas, associação para o tráfico, organização criminosa (Comando Vermelho), favorecimento real, corrupção de menores e lavagem de dinheiro. Ademais, consignaram as instâncias primevas ser a ré apontada como líder da facção Comando Vermelho na região e ostentar diversas passagens pelo crime de tráfico de drogas. Precedentes.



    9. Agravo regimental a que se nega provimento.” (e-doc. 11, p. 1-2).



    10. Não há ilegalidade, uma vez que os contornos do caso desautorizam a concessão do benefício. Para além de não demonstrar ser imprescindível aos cuidados das filhas adolescentes e do filho mais novo, que, conforme afirmado pela defesa, se encontra sob os cuidados da avó paterna, as instâncias antecedentes concluíram que a providência não seria a melhor para o interesse e a proteção dos menores, uma vez evidenciado o envolvimento da paciente em um dos maiores grupos criminosos do País, conhecido como Comando Vermelho, sendo apontada, inclusive, com uma das lideranças da organização. Além disso, a paciente, em outra oportunidade, foi presa em flagrante pela suposta prática do crime de tráfico de drogas cometido dentro de sua residência, fato que demonstra a situação de risco dos menores.



    11. A visão adotada está em consonância com a jurisprudência do Supremo:



    “Processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. tráfico de drogas. Prisão preventiva. Natureza e quantidade da droga. Prisão domiciliar. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federa l(STF). 1. As instâncias de origem estão alinhadas com o entendimento do STF no sentido de que a natureza e a quantidade da droga apreendida evidenciam a gravidade concreta da conduta capaz de justificar a ordem prisional. Precedentes. 2. A orientação jurisprudencial do STF é no sentido de que é possível, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes, como ocorreu na hipótese, seja negado o benefício da prisão domiciliar à mulher que seja mãe de criança menor de 12 anos ou de pessoa com deficiência (HC 143.641, Rel. Min. Ricardo Lewandowski). 3. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (HC nº 202.052-AgR/SC, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 19/10/2021, p. 10/11/2021; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA PELA DOMICILIAR. MÃE DE MENOR DE 12 ANOS. CIRCUNSTÂNCIAS DA CAUSA. INVIABILIDADE. 1. A alteração na legislação processual penal, com inclusão, pela Lei 13.769, de 19/12/2018, dos arts. 318-A e 318-B, não implica reconhecer que a prisão domiciliar terá incidência irrestrita ou automática para toda gestante, mãe ou responsável por criança ou pessoa com deficiência. Deve o julgador, como em todo ato restritivo de liberdade, proceder ao exame da conveniência da medida à luz das particularidades do caso concreto. 2. Paciente presa preventivamente pela prática do crime de tráfico de drogas. Além da apreensão de entorpecente e de petrecho relacionado ao seu comércio (balança de precisão), ficou consignado que a paciente (a) “fora presa em flagrante no local em que reside com os filhos”; e (b) “apontou sua irmã como sendo a responsável pelos cuidados dos filhos”. 3. Consideradas as circunstâncias da causa, revela-se idônea a fundamentação jurídica para indeferir o pedido de substituição da custódia preventiva por domiciliar. 4. Agravo Regimental a que nega provimento.”



    (HC nº 201.360-AgR/SP, Rel. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 31/05/2021, p. 04/06/2021; grifos nossos).



    12. Ante o exposto, denego a ordem, com fundamento no art. 192 do RISTF. 



    Publique-se.



    Brasília, 1º de outubro de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator